Tribunal: CARF
Processo: 12326.005222/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.005222/2010-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.089 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
LAURA DE ALMEIDA SIMOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
presente julgamento em diligência, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita
Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme
quesitos apostos no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima - Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 55 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 49 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, parcialmente procedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante
de Notificação de Lançamento (e-fls. 5 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação
Indevida de Carnê Leão.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O(A) contribuinte supra identificado(a) foi notificado(a) a recolher Imposto de Renda
Pessoa Física decorrente da glosa de compensação indevida de carnê-leão, código 0190,
no valor de R$ 8.558,48. A Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da(s) folha(s) 6
descreve a infração e a respectiva base legal.
O(A) notificado(a) impugna o lançamento através do documento da(s) folha(s) 3 e 4 e
Declaração de Ajuste Anual do IRPF de folhas 12 a 15.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12326.005222/2010-13
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.089 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.005222/2010-13

Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013)
e art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e
conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso administrativo e judicial da
RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CARNÊ-LEÃO.
Comprovado nos autos o recolhimento parcial do carnê-leão referente aos rendimentos
informados na Declaração de Ajuste Anual - DAA cabe restabelecer a compensação no
limite do imposto comprovado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/10/2015 (e-fls. 51), o sujeito
passivo interpôs, em 09/11/2015 (e-fls. 55), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os recolhimentos dos valores
lançados no carnê-leão estão comprovados nos autos e que apenas não foi considerado um
DARF pela primeira Instância, no valor de R$1.069,81 (e-fls. 62), acrescido de multa e juros de
mora, erroneamente preenchido com Período de Apuração 30/01/2008.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre constatação de dedução indevida de carnê-leão
no valor de R$1.069,81.
O fato é que a contribuinte fundamenta seu recurso no fato de que já teria
recolhido o valor ainda cobrado pela Notificação de Lançamento com a reapresentação de DARF
(e-fls. 44 e 62), onde aponta que haveria apenas erro material de preenchimento do Período de
Apuração-PA. O DARF foi recolhido com PA 30/01/2008, enquanto o correto seria 31/12/2007.
Diante de tal informação de PA, a DRJ não considerou tal recolhimento como
relativo ao ano-calendário 2007, como pretendido pela interessada, que alega ainda que tal valor
não teria sido utilizado para o ano-calendário 2008.
O fato é que não há como ser verificada por este CARF a disponibilidade e/ou a
alocação de tal recolhimento nos sistemas de cobrança da RFB, o que denota que o presente lide
ainda não se encontra em condição de ser devidamente votada.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.089 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.005222/2010-13

Dessa forma, torna-se necessário o retorno dos autos à Unidade de Origem da
RFB para informação acerca da disponibilidade e/ou alocação do referido recolhimento, a fim de
subsidiar a correta decisão na contenda.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, com
a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao
atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos apostos no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 75
DF CARF MF
Original